Tribunal: TJPA
Processo: 0800760-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800760-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: JURACIR SANTANA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO. PLEITO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO.

- Não conheço da ação mandamental quanto à tese de ausência de provas de participação do paciente na empreitada criminosa deduzida pela defesa, pois, durante o IPL, o acusado Lucas Pacheco supostamente teria confessado a prática do crime, contudo, dias depois, foi efetuada a oitiva de uma terceira pessoa que supostamente também teria confessado a empreitada criminosa e, neste último depoimento, inexistiria qualquer menção ao paciente como participante do delito. Isso porque revolve matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias. Inobstante esse impeditivo, assente-se que sequer foram colacionados a estes autos eletrônicos referidos depoimentos.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.
MODUS OPERANDI
CRUEL EMPREGADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente antes de expirar sua prisão temporária (fls. 15-17 ID nº 2679971), de onde se infere que o juízo coator utilizou como fundamento o modus operandi cruel empregado na empreitada criminosa, em que foram desferidas diversas pauladas nas vítimas até causar o óbito, a denotar a periculosidade, estando designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16/03/2020, às 9h30.

A propósito, em informações, a autoridade coatora assentou que “Quanto ao fundamento da prisão preventiva, há que se destacar que as condições das vítimas – comerciantes autônomos que viajavam pela zona rural deste município oferecendo seus produtos – e as circunstâncias do crime – praticado com brutalidade, mediante golpes contundentes – abalaram a ordem pública, causando grave sensação de insegurança, temor e impunidade.” (fl. 28 ID nº 2713194).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 02 de março de 2020.

RELATÓRIO

JURACIR SANTANA DOS SANTOS
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento (processo nº 0000101-94.2020.8.14.0123).

O impetrante informa que o RMP representou pela prisão preventivamente do paciente, em virtude de, supostamente, ter praticado, em coautoria com Lucas Pacheco, o crime de latrocínio contra as vítimas João Rodrigues Batista e Leyanne de Oliveira Carvalho, havendo
dúvidas da participação do paciente na empreitada criminosa
, já que, durante o IPL, o acusado Lucas Pacheco supostamente teria confessado a prática do crime, contudo, dias depois, foi efetuada a oitiva de uma terceira pessoa que supostamente também teria confessado a empreitada criminosa e, neste último depoimento, inexiste qualquer menção ao paciente como participante do delito.

O juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, estando, atualmente, recolhido no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí-CRRT. Requerida liberdade provisória, esta restou indeferida.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: sem antecedentes criminais, primário, bons antecedentes, comparecendo livre e espontaneamente a todos os atos para os quais fora intimado.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral na sessão de julgamento do mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-18.

Indeferi a liminar
(fls. 19-20 ID nº 2681550).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fl. 28 ID nº 2713194)

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial
da impetração (não conhecimento quanto à tese de ausência de indícios de participação) e, nesta extensão, pela
denegação da ordem
(fls. 31-37 ID nº 2743785).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto à
tese de ausência de provas de participação do paciente na empreitada criminosa
deduzida pela defesa, pois
, durante o IPL, o acusado Lucas Pacheco supostamente teria confessado a prática do crime, contudo, dias depois, foi efetuada a oitiva de uma terceira pessoa que supostamente também teria confessado a empreitada criminosa e, neste último depoimento, inexistiria qualquer menção ao paciente como participante do delito.
Isso porque
revolve matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.
Inobstante esse impeditivo, assente-se que sequer foram colacionados a estes autos eletrônicos referidos depoimentos.

Conheço da ação mandamental quanto aos demais pleitos.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
antes de expirar sua prisão temporária

(fls. 15-17 ID nº 2679971),
de onde se infere que o juízo coator utilizou como fundamento o
modus operandi
cruel empregado na empreitada criminosa
, em que foram desferidas diversas pauladas nas vítimas até causar o óbito, a denotar a
periculosidade
, estando designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16/03/2020, às 9h30.

A propósito, em informações, a autoridade coatora assentou que
“Quanto ao fundamento da prisão preventiva, há que se destacar que as condições das vítimas – comerciantes autônomos que viajavam pela zona rural deste município oferecendo seus produtos – e as circunstâncias do crime – praticado com brutalidade, mediante golpes contundentes – abalaram a ordem pública, causando grave sensação de insegurança, temor e impunidade.”
(fl. 28 ID nº 2713194).

Transcrevo a decisão atacada:

“D E C I S O

Proc. 0000182-43.2020.8.14.0123

O representante do Ministério Público que oficia nesta Unidade Jurisdicional apresentou denúncia contra
Juraci Santana dos Santos e Lucas Pacheco de Araújo
, tipificando sua conduta nas reprimendas do(s) artigo(s) 157, parágrafo 3°, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Examinando a peça, observo que presentes esto as condiçes da aço e os pressupostos processuais para a instauraço válida e o desenvolvimento regular do processo, bem como os requisitos formais indicados no art. 41 do Código de Processo Penal.

Pela análise dos autos do inquérito policial, nos depoimentos colhidos e demais diligências, verifico indícios suficientes de autoria e de materialidade, configurando a justa causa penal necessária ao recebimento da exordial.

Assim sendo, recebo em todos os seus termos a denúncia e determino a citaço do denunciado para responder à acusaço por escrito no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396 do CPP, comunicando-o de que deverá constituir advogado para a prática de tal ato, bem como de que caso no o faça ou no tenha condiçes para tal, ser-lhe-á nomeado defensor dativo para tal fim.

Cite-se
.

Defiro a cota ministerial, e passo a análise do pedido de priso preventiva.

O prazo da priso temporária está próximo de expirar. Contudo, entende o Ministério Público que os requerentes no devem ser postos em liberdade, devendo ser decretadas suas prises preventivas, por estarem presentes seus requisitos autorizadores, notadamente pelo fato de que a segregaço cautelar dos requerentes se mostra conveniente à instruço criminal e imperiosa à garantia da ordem pública.

É verdade que já houve a identificaço e indiciamento dos acusados. Contudo, tal fato, por si só, no justifica a colocaço dos mesmos em liberdade, especialmente se considerarmos a existência concreta de indícios de que eles participam dos homicídios das vítimas Leyanne de Oliveira Carvalho e Joo Rodrigues Batista.

Nesse contexto, necessário esclarecer que os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, trazem os requisitos para o decreto de priso preventiva.

Na hipótese sub ocullis, os pressupostos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria encontram-se no conjunto probatório em anexo (inquérito policial).

O crime imputado ao réu possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, sendo cabível a priso preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, CPP.

Cumpre destacar desde logo que a segregaço provisória no fere o princípio da presunço de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituiço Federal.

A priso preventiva, como medida cautelar, encontra suporte em dois requisitos básicos: fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus commissi delicti nada mais é do que a constataço da existência de sinais de cometimento de crime, fundada em investigaço realizada por autoridade policial ou mesmo em provas colhidas nos autos de aço judicial.

O periculum libertatis, por sua feita, é a existência de situaço de perigo criada pela conduta do acusado, ou indiciado, que enseje em risco à efetivaço da pretenso punitiva, à ordem social ou ao livre curso da instruço criminal.

É pertinente ressaltar também que o modus operandi na execuço da empreitada criminosa demonstra a necessidade de segregaço cautelar para fins de garantir a ordem pública. Com efeito, extrai-se dos autos que os agentes teriam praticado o crime de homicídio de forma cruel, desferindo inúmeras pauladas nas vítimas, fato que demonstra a periculosidade do requerente e a necessidade de sua segregaço.

Por fim, saliento que eventuais condiçes subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e exercício de trabalho, por si só, no garantem o direito de o acusado responder ao processo em liberdade, mormente quando presentes os requisitos da preventiva, como no caso ora examinado.

Dessa maneira pontuou a 5ª Turma do STJ:

“(...)
As condiçes pessoais favoráveis,

tais como primariedade, ocupaço lícita e residência fixa, entre outras, no têm o condo de,

por

si

sós,

garantirem

ao

recorrente a revogaço da priso preventiva,

se há nos autos elementos

hábeis

a

recomendar

a manutenço de sua custódia

cautelar,

como

é o caso da presente hipótese.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 66.049/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 11/05/2016)”.

Pelo exposto
decreto a priso preventiva de Juraci Santana dos Santos e Lucas Pacheco de Araújo
, com supedâneo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, para assegurar fins de resguardar a ordem pública.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpram-se os expedientes necessários com a urgência.

Novo Repartimento, 15 de janeiro de 2020.

CÉLIA GADOTTI BEDIN

Juíza de Direito”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, em parte,

da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 04/03/2020